Tribunal: TJDFT
Processo: 0748601-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do DF no exercício do encargo institucional de Curadoria Especial em substituição processual a Zuriel Comércio de Calçados Ltda. – ME e José Lourenço Júnior Barreto, citados por edital e declarados revéis contra decisão proferida pelo juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 76710250 do processo de referência) na ação de execução movida em desfavor de Zuriel Comércio de Calçados Ltda. – ME e de José Lourenço Júnior Barreto por Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda., processo n. 0727630-88.2018.8.07.0001, com o seguinte teor: Foram realizadas diligências para tentar localizar a parte executada, as quais restaram infrutíferos, culminando com a determinação de citação por edital. Saliento que os endereços informados pelo sistema BACENJUD, o qual registra todo e qualquer endereço que ao longo do tempo foi cadastrado junto a instituições financeiras, não significa a atualidade da informação. Também há que se atentar para a informação de endereços incompletos ou inexistentes. No caso dos autos, o endereço listado como R. Auxiliar II, 14 ap. 301, Bloco 1, COHAJAP - CEP 065.072-279, São Luís/MA aparece como o mais antigo nas informações prestadas via sistema BACENJUD. Tanto a Justiça Eleitoral quanto o INFOSEG já informam o endereço do executado JOSÉ LOURENÇO JÚNIOR BARRETO como localizado no DF. Dessa forma, as circunstâncias que permeiam a relação jurídica entre as partes e as informações obtidas em resposta às pesquisas aos demais sistemas são indícios de que o citando não mais reside no endereço situado no estado do Maranhão. Todavia, verifico que não foi diligenciado o endereço QNG 8, AE 21, CASA 18, Taguatinga/DF - CEP 72.130-080. Determino, portanto, ao CJUVETECA, a expedição de mandado citatório para cumprimento no endereço acima listado. Int.(grifos no original) Em razões recursais (Id 21319498, p. 1-13), a Defensoria Pública sustenta, inicialmente, ter direito à dispensa do preparo recursal, porque atua no desempenho institucional do encargo da Curadoria Especial em substituição processual aos agravantes, citados por edital e declarados revéis. Assevera ser a providência indispensável para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Assevera atacar com o recurso decisão não reconhecedora da nulidade da citação por edital dos executados. Assinala consistir a demanda em ação de execução autônoma fundada em contrato de locação de imóvel com duração de vinte e quatro meses iniciada em 26/12/2015 a 25/12/2017. Diz ter o agravado afirmado ter sido imitido na posse em 25/3/2018 e ele exigir débitos de locações e de taxas condominiais no período de 26/2/2017 a 25/3/2018 e de seguro no interregno de 25/3/2017 a 25/3/2018. Aponta a dívida atualizada pelo recorrido totalizar R$20.943,79. Argumenta o juízo ter efetuado buscas de endereços dos executados nos sistemas BacenJud (atual SisbaJud), RenaJud e Siel e promovido diligências para a citação deles em alguns dos endereços obtidos, mas, diante do insucesso, deferiu a citação por edital em 21/7/2020 (Id 68193563 do processo de referência). Ressalta a designação pelo juiz da Defensoria Pública para atuar no exercício da Curadoria Especial e frisa haver recebido os autos para manifestação. Assinala a apresentação de exceção de pré-executividade em que arguiu a nulidade da citação por edital. No entanto, o juízo teria exarado o pronunciamento agravado em resposta àquela manifestação defensiva. Alega o não esgotamento dos meios para localização dos executados antes de realizada a citação deles por edital. Aponta a demonstração, na exceção de pré-executividade, da existência de dois endereços obtidos pelo juízo em consulta ao sistema BacenJud (Id 34421390, p. 1-3 do processo de referência) em que não se tentou a localização deles, porque, segundo o juiz, as informações recebidas não permitem verificar serem atuais ou estarem completos os endereços ou existirem. Indica se tratarem de endereços em Taguatinga Norte, Distrito Federal e em São Luís, Estado do Maranhão aqueles não diligenciados pelo juízo, todavia existirem e estarem completos, consoante pesquisa com o CEP das localidades no portal dos Correios na internet. Ressalta se tratar de providência simples e necessária, baseada em informações nos autos à disposição do juízo, mas não considerada, embora necessária e indispensável. Afirma, sem o esgotamento das possibilidades de localização dos executados, não ser possível considerar estarem em local ignorado, incerto ou inacessível para se realizar a medida extraordinária da citação por edital nos termos do art. 256, II, do CPC. Por isso, brada a nulidade do ato praticado. Diz ser limitada a atuação da Curadoria Especial na defesa dos executados, porque, sem contato com eles, não será possível deduzir defesa baseada em direitos pessoais. Fala da presença dos requisitos dos arts. 1.019, I, 995 e 300, todos do CPC, para a antecipação da tutela recursal, porque entende ter demonstrado a probabilidade do direito ao reconhecimento da nulidade da citação dos executados por edital sem o esgotamento das diligências nos endereços informados nos autos e considera presente o perigo de dano, porque o prosseguimento da execução permitirá a expropriação de bens dos devedores. Acentua a reversibilidade da medida em caso de desprovimento do recurso, porque será viável a retomada da marcha processual na forma determinada pelo juiz anteriormente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar o prosseguimento do processo até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pleiteia o provimento recursal, para reformar a decisão na parte em que reconheceu a validade da citação por edital. Pede também a condenação do agravado em custas e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 1. Do preparo recursal A Defensoria Pública do DF, no exercício institucional do encargo da Curadoria Especial, nos termos do art. 72, II e parágrafo único do CPC c/c o art. 4o, XVI e § 5o, da LC n. 80/1994 goza da isenção legal da obrigação de pagar custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Não fruísse desse favor legal, a atuação seria indiscutivelmente inviabilizada. Por essa razão, acolho a manifestação formulada no recurso e reconheço gozar da isenção legal e estar, portanto, dispensada da comprovação do preparo recursal. 2. Da admissibilidade do agravo de instrumento A Defensoria Pública diz atacar, com a interposição deste recurso, decisão exarada pelo juízo de origem em apreciação da exceção de pré-executividade em que alegou a nulidade da citação por edital dos executados Zuriel Comércio de Calçados Ltda. – ME e José Lourenço Júnior Barreto. Verifico da petição catalogada no Id 73759637 do processo de referência ter a Defensoria Pública formulado a seguinte pretensão: Ocorre que conforme Pesquisa Bacenjud de ID n. 34421390 - Pág. 1, relativamente aos endereços abaixo elencados não houve a diligência pelo Oficial de Justiça, logo, nos termos do CPC a diligência deveria ter sido intentada no local correto e indicado nos autos. · QNG 8 AE 21 CS 18 - T N TAGUATINGA - BRASILIA - DF – 72130080 · R AUXILIAR II 14 AP 301 BL 1 COHAJAP 06507279SAO LUIS MA No caso em tela, há nulidade na citação editalícia, pois antes de ser realizada na modalidade ficta, deveriam ter esgotado as diligências necessárias e corretamente indicadas nos autos para que fosse localizado, o que não foi observado. Assim, não se pode dizer que o réu está em local incerto e não sabido, sendo nula a citação editalícia. III - DO PEDIDO Em face do exposto, requer: a) Sejam esgotadas as tentativas de diligências nos endereços supracitados e indicado nos Autos, sob pena de nulidade da citação editalícia. b) Seja o autor condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, dando recolhimento desses últimos em favor do PRODEF- Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (art. 3o, da Lei Complementar no. 908/2016). Não há pedido de declaração de nulidade da citação dos executados no requerimento formulado. A assertiva dita de passagem na petição tem caráter argumentativo para demonstrar ao juízo que, sem o esgotamento das diligências necessárias e corretamente indicadas nos autos para a localização dos executados, o ato processual praticado será passível de ser reconhecido como nulo. Por isso, no pedido, limitou-se a requerer sejam esgotadas as tentativas de diligências nos endereços supracitados e indicados nos autos, sob pena de nulidade da citação. Convém destacar ter o agravado como exequente, em seguida, formulado pleito semelhante ao deduzido pela Defensoria Pública, conforme se observa do Id 76486390 do processo de referência, para ser promovida a tentativa de localização dos executados para serem pessoalmente citados. O juiz, ao se pronunciar sobre os requerimentos, exarou o seguinte pronunciamento (Id 76710250 do processo de referência): Foram realizadas diligências para tentar localizar a parte executada, as quais restaram infrutíferos, culminando com a determinação de citação por edital. Saliento que os endereços informados pelo sistema BACENJUD, o qual registra todo e qualquer endereço que ao longo do tempo foi cadastrado junto a instituições financeiras, não significa a atualidade da informação. Também há que se atentar para a informação de endereços incompletos ou inexistentes. No caso dos autos, o endereço listado como R. Auxiliar II, 14 ap. 301, Bloco 1, COHAJAP - CEP 065.072-279, São Luís/MA aparece como o mais antigo nas informações prestadas via sistema BACENJUD. Tanto a Justiça Eleitoral quanto o INFOSEG já informam o endereço do executado JOSÉ LOURENÇO JÚNIOR BARRETO como localizado no DF. Dessa forma, as circunstâncias que permeiam a relação jurídica entre as partes e as informações obtidas em resposta às pesquisas aos demais sistemas são indícios de que o citando não mais reside no endereço situado no estado do Maranhão. Todavia, verifico que não foi diligenciado o endereço QNG 8, AE 21, CASA 18, Taguatinga/DF - CEP 72.130-080. Determino, portanto, ao CJUVETECA, a expedição de mandado citatório para cumprimento no endereço acima listado. Int.(grifos no original) Como se percebe, nada foi dito pelo i. juiz acerca de nulidade da citação dos executados por edital, exatamente por não ter sido requerido pronunciamento com esse teor. A diligência solicitada tanto pela Defensoria Pública em substituição processual dos executados, quanto pelo agravado como exequente, foi parcialmente atendida, com a determinação de expedição de mandado de citação para o mesmo endereço indicado pelas partes em Taguatinga Norte, Distrito Federal. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e negar-lhe seguimento, quando ausentes pressupostos indispensáveis ao processamento. No presente caso, o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Sem nenhuma consideração, na decisão agravada, sobre a pretendida declaração de nulidade da citação por edital dos executados, formulada pela Defensoria Pública apenas nas razões do agravo de instrumento, considero manifesta a não observância do princípio da dialeticidade, porque o recurso ataca fundamento inexistente no pronunciamento judicial arrostado. Acentuo não haver, na decisão agravada, enfrentamento da questão debatida no agravo de instrumento, exatamente por não haver sido anteriormente formulada a pretensão anulatória pela agravante. Apenas o fez nesta instância em inovação recursal. Não se revela adequado ao Tribunal dela conhecer primeiramente, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional competente no primeiro grau de jurisdição. A cognição e julgamento da questão concernente à nulidade da citação dos executados por edital requerida apenas em recurso implicaria exercício de indevida avocação e de pleito ainda não formulado, com intromissão descabida no legítimo exercício da atividade jurisdicional em que o órgão de primeiro grau se encontra constitucional e legalmente investido, com malferimento ao princípio fundamental do juízo natural expresso no art. 5o, inc. LIII, da CF[1]. Por esse motivo, viola os princípios da dialeticidade e do juiz natural e obsta a cognição a pretensão recursal inovadora deduzida pela parte agravante. A propósito, confiram-se os seguintes julgados da 1a Turma Cível adiante resumidos nas ementas adiante transcritas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE PENSÃO CIVIL. PARTE ACOMETIDA POR SEQUELAS DERIVADAS DE ATROPELAMENTO. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE. DISCUSSÃO. PERTINÊNCIA NA FASE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA 1. É vedado, em sede de agravo de instrumento, conhecer de matéria não enfrentada pela decisão agravada, ainda que de ordem pública, sob pena de se incorrer em clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Em sede de tutela de urgência, demonstrado o atropelamento que vitimou a parte e as sequelas gravíssimas que a acometeram, restam caracterizados os requisitos para o deferimento da medida consubstanciada na fixação de pensão civil em seu favor. 3. Afigurando-se razoável o valor da pensão fixado, eventual discussão acerca do patamar arbitrado deve ser promovida perante o juízo de origem, sob o crivo do contraditório. 4. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na extensão, não provido. (Acórdão 1183601, 07059597520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 22/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A decisão agravada acolheu parcialmente os requerimentos aduzidos pela Defensoria Pública em substituição processual dos executados e do exequente/agravado, ao determinar a citação dos devedores no endereço informados nos autos em Taguatinga Norte, Distrito Federal. Deixou de o fazer em relação àquele situado em São Luís, Estado do Maranhão, mas o recurso não se insurge especificamente contra esse pronunciamento, tampouco pleiteia a reforma para ser realizada a diligência mediante necessária expedição de carta precatória de citação. Inviável, portanto, o conhecimento do agravo de instrumento em que a parte agravante deduz questão não submetida à apreciação do juízo de origem e não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[2], c/c o art. 87, inc. III[3], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais e arquivem-se. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o (...) LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;